Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-14.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. O acórdão combatido não se baseou apenas no depoimento presente nos autos. Ao contrário, utilizou-o apenas como mais um dos elementos de convicção para a formação da opinião dos julgadores.
4. A solução albergada à lide adveio do conjunto probatório apresentado aos autos, de modo que, o depoimento agora impugnado, ainda que recebido como informante, e não como testemunha, não alteraria a conclusão do presente julgado.
5. “O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção. (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 92.177/CE, Rel. Ministro Félix Fischer, 5a T., j. em 18.10.2018)”
6. Não pode a embargante aproveitar um depoimento na parte que, em tese, lhe beneficia e rejeitá-lo na parte que lhe prejudica. O depoimento, por si só, não é suficiente para comprovar os fatos narrados, sendo necessária outras provas que corroborem as afirmações das partes.
7. Recurso não provido.